Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-27.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARNALDO HAVRELHUK - CPF: 095.382.369-55 (APELANTE), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O autor requer a majoração da indenização sob o argumento de que o valor fixado não atende à função punitiva, pedagógica e reparatória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar o dano e cumprir sua função punitiva e pedagógica.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão do
quantum
indenizatório por danos morais quando o valor fixado pelas instâncias ordinárias se mostrar irrisório ou exorbitante, destoando dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o STJ adota como parâmetro condenações que não ultrapassem o equivalente a cinquenta salários-mínimos, observando-se as peculiaridades de cada caso concreto.

5. O valor arbitrado pelo juízo de primeira instância (R$ 4.000,00) mostra-se aquém do razoável diante da falha na prestação do serviço, da ausência de notificação prévia e do constrangimento experimentado pelo autor, justificando sua majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6. Em razão do provimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prévia notificação e sem existência de débito, configura dano moral
in re ipsa,
justificando a majoração da indenização quando o valor arbitrado se mostrar aquém dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARNALDO HAVRELHUK, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice,
condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (Num. 249242202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
ANTONIO JOSÉ MORAIS
resultou na constatação da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão suposto débito R$ 559,19 (quinhentos e cinquenta e nove reais, dezenove centavos). O débito, no entanto, estava adimplido e ainda mais, sequer fora notificado da inserção. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito e condenação da ré em danos morais. O juízo singular decidiu procedente o feito, conforme extrato (Num. 249242195):

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
ARNALDO HAVRELHUK
,
em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, com qualificação nos autos, para declarar inexistente o débito representado pelo valor de R$ 559,19 (quinhentos e cinquenta e nove reais. dezenove centavos), referente ao contrato n° 122967079125; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação, ratificando a decisão Id 139937594.

O autor apelante não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços e inserção indevida do autor, ora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025